Tribunal: STF
Processo: RE 1375617
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ADOÇÃO DE ORIENTAÇÃO EXPOSTA PELA MAIORIA DA SEGUNDA TURMA DO STF. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Conquanto a possibilidade, na hipótese retratada nos autos, da aplicação da tese da solidariedade dos entes federados nos pleitos de fornecimento de medicamentos, em conformidade com a tese proferida no RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, que reiterou a jurisprudência, até então, pacífica da Suprema Corte, não me descuro da orientação provisória lançada no RE nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC, Tema RG nº 1.234, ainda pendente de apreciação sob o rito da Repercussão Geral. 



    2. Com fundamento no Princípio da Colegialidade, aplica-se o entendimento majoritário desta Segunda Turma pela suspensão indistinta do julgamento dos processos relativos à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234.



    3. Destarte, dou parcial provimento ao agravo regimental, apenas, para que o comando monocrático agravado seja o da devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, até o julgamento definitivo do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.